Tribunal: TJSP
Processo: 2022851-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - indeferimento de pedido de inclusão da Prefeitura Municipal de Sorocaba e da Arquidiocese de Sorocaba no polo passivo - admissibilidade - entes não figuram no título executivo extrajudicial - execução só pode ser promovida contra quem figure como devedor no título executivo - art. 779,I do Código de Processo Civil - recurso improvido.